Tribunal: TJSP
Processo: 2171809-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após condenação por furto, com pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa. O paciente foi preso em flagrante por subtrair uma bicicleta de R$ 400,00, pertencente à

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após condenação por furto, com pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa. O paciente foi preso em flagrante por subtrair uma bicicleta de R$ 400,00, pertencente à vítima, nas dependências da Secretaria da Cultura de Tatuí. Não foram mencionadas drogas ou valores em dinheiro na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de falta de fundamentação adequada para a decretação da ordem prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela reincidência e maus antecedentes do paciente, indicando risco concreto de reiteração delitiva e inadequação de medidas alternativas à prisão.
A decisão está em consonância com o entendimento do STF e STJ sobre a possibilidade de manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, mesmo após condenação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela reincidência e risco de reiteração delitiva. 2. A prisão cautelar pode ser mantida após condenação em segundo grau, desde que presentes os requisitos legais.

______________
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código Penal, art. 155, caput, I.
Código de Processo Penal, art. 312, art. 387, § 1o, art. 283.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, ADC no 43, 44 e 54, Plenário, j. 07.11.2019.
STJ, AgRg no RHC no 164.567/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022.